Tribunal: TJES
Processo: 5022211-25.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022211-25.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5022211-25.2025.8.08.0048
Origem: 4º Juizado Especial Cível da Comarca da Serra/ES
Recorrente: FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Recorrido: JACKSON CESAR GARCIA LOPES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Preparo. Id. 94766569.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO. ATRASO NA ENTREGA. PRODUTO ENTREGUE COM AVARIAS. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA. RECURSO INTERPOSTO APENAS POR FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. NOTA FISCAL EMITIDA POR TERCEIRA RÉ. PRODUTO DE FABRICANTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NA VENDA, ENTREGA, FABRICAÇÃO, CANCELAMENTO OU ESTORNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE PRESSUPÕE INTEGRAÇÃO CONCRETA À CADEIA DE FORNECIMENTO. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR MERA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À RECORRENTE. ART. 485, VI, DO CPC. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO À FRIGELAR.

1) Na origem, o autor alegou que adquiriu, em
09/03/2025
, aparelho de ar-condicionado, com entrega prevista para
17/03/2025
, mas o produto somente teria sido entregue em
10/04/2025
, com atraso e avarias físicas. Sustentou, ainda, que requereu a substituição do bem, mas as rés teriam promovido o
cancelamento unilateral da compra em 15/05/2025
, com estorno do valor, razão pela qual postulou indenização por danos morais

2) A sentença afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés, ao fundamento de que a relação jurídica seria de consumo e de que haveria responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, reconheceu o atraso na entrega, a reclamação perante o PROCON no
id. 71987451
, as avarias indicadas por imagens no
id. 71987452
, e o cancelamento unilateral da compra em
15/05/2025
, conforme
id. 71985595
.

3) Ao final, o Juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, com resolução do mérito, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de danos morais.

4) A recorrente
FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
, no recurso de
id. 94766565
, requer a reforma da sentença para:
a)
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da venda, entrega, fabricação, vício do produto ou cancelamento da compra;
b)
subsidiariamente, afastamento dos danos morais; e
c)
sucessivamente, redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00. A recorrente informa a juntada do preparo recursal.

5) Em suas razões, a recorrente afirma que a nota fiscal de
id. 71985594
foi emitida por
JCM Niterói Refrigeração Ltda.
, e não pela Frigelar, bem como que o aparelho adquirido é de fabricante
Gree
, inexistindo elemento probatório apto a demonstrar sua participação concreta na relação de consumo discutida nos autos; Contrarrazões (id. 95793936).

6) A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. É certo que a relação jurídica discutida possui natureza consumerista. Também é correto afirmar que o Código de Defesa do Consumidor admite responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento. Todavia, essa solidariedade não é automática, nem decorre da simples inclusão de determinada pessoa jurídica no polo passivo da demanda.

7) No caso concreto, a prova documental indicada pela recorrente evidencia que a nota fiscal do produto foi emitida por
JCM Niterói Refrigeração Ltda.
, e não por
Frigelar Comércio e Indústria Ltda
. A recorrente também aponta que o produto adquirido era de fabricante
Gree
sem demonstração de que a Frigelar tenha fabricado, vendido, intermediado, entregue, transportado, cancelado ou estornado a compra.

8) A sentença reconheceu a legitimidade passiva de forma genérica, com base na ideia de cadeia de fornecimento, mas não individualizou elemento concreto que demonstrasse a participação da Frigelar na operação específica. A teoria da asserção autoriza a verificação inicial das condições da ação a partir da narrativa da petição inicial, mas não dispensa, após a instrução mínima dos autos, a análise dos elementos documentais que confirmem ou afastem a pertinência subjetiva da parte demandada.

9) No presente caso, o confronto dos documentos favorece a tese recursal. A nota fiscal emitida por terceira requerida, a identificação de fabricante diverso e a ausência de ato específico imputável à Frigelar impedem a manutenção da condenação solidária contra a recorrente.

10) O documento invocado pelo recorrido nas contrarrazões, consistente em contato posterior da Frigelar em
09/07/2025
para tratar de reclamação feita perante o PROCON, não é suficiente, por si só, para comprovar participação na cadeia de fornecimento do produto objeto da lide. O contato ocorreu após o ajuizamento da ação e após a reclamação administrativa, podendo indicar mera resposta a acionamento extrajudicial ou tentativa de esclarecimento, mas não comprova venda, fabricação, emissão de nota fiscal, entrega, cancelamento ou estorno da compra.

11) Assim, embora o consumidor seja parte vulnerável e a responsabilidade dos fornecedores seja objetiva, não se pode impor condenação a pessoa jurídica contra a qual não há prova mínima de vínculo fático-jurídico com a operação de consumo discutida. A responsabilidade objetiva dispensa a prova de culpa, mas não dispensa a demonstração de conduta, nexo de causalidade e integração do demandado ao evento danoso.

12) Por consequência, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente
FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
, com extinção do processo, sem resolução do mérito, exclusivamente em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

13) Acolhida a preliminar, ficam prejudicadas as demais teses recursais relativas à inexistência de dano moral e à redução do quantum indenizatório, pois tais matérias dizem respeito ao mérito da condenação, da qual a recorrente deve ser excluída.

14) Diante do exposto, voto por
CONHECER
do Recurso Inominado interposto por
FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, exclusivamente em relação à recorrente, nos termos do art. 485, VI, do CPC, afastando-se integralmente a condenação solidária que lhe foi imposta.

15) Sem condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, por inexistir recorrente vencida, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)